Tribunal: TJES
Processo: 5017486-74.2024.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017486-74.2024.8.08.0000
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
EMBARGANTE: PATRICK FREITAS DE OLIVEIRA XAVIER
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) Nº 5017486-74.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

EMBARGANTE: PATRICK FREITAS DE OLIVEIRA XAVIER

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. ART. 83, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. VEDAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DIFERENCIADA ENTRE CRIMES COMUNS E HEDIONDOS. PRECEDENTES DO STJ E TJES. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos infringentes opostos por Patrick Freitas de Oliveira Xavier contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que, por maioria, negou provimento ao recurso defensivo, reconhecendo a vedação ao livramento condicional ao recorrente, reincidente específico em crime hediondo, conforme disposto no artigo 83, inciso V, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em verificar se, no caso de reincidência específica em crime hediondo, é possível realizar a diferenciação entre penas relativas a crimes comuns e crimes hediondos para fins de concessão de livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 83, inciso V, do Código Penal veda expressamente a concessão do livramento condicional ao apenado reincidente específico em crime hediondo, regra que se aplica à totalidade das penas unificadas, em razão do caráter pessoal da reincidência.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é uma condição pessoal do apenado que se estende a todas as penas unificadas, não sendo cabível a análise individualizada das condenações para fins de benefícios na execução penal (AgRg no HC n. 761.742/RS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 24/11/2022; AgRg no HC n. 815.437/ES, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 14/6/2024).

A tese de diferenciação entre penas relativas a crimes comuns e crimes hediondos, para aplicação de frações distintas, não encontra respaldo na legislação ou na jurisprudência, conforme também destacado pela douta Procuradoria de Justiça.

O entendimento adotado pelo voto vencedor, acompanhado pela maioria, está em consonância com a jurisprudência do STJ e desta Corte, que reconhece a aplicação uniforme da reincidência sobre a totalidade das penas para fins de concessão de benefícios na execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
:

A reincidência específica em crime hediondo, prevista no artigo 83, inciso V, do Código Penal, é uma circunstância de caráter pessoal que se aplica à totalidade das penas unificadas, vedando o livramento condicional.

Não é cabível a diferenciação entre penas relativas a crimes comuns e hediondos para fins de concessão de benefícios na execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, V; LEP, art. 112; STJ, AgRg no HC n. 761.742/RS; AgRg no HC n. 815.437/ES.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Execução Penal, 5007851-69.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, julgado em 12/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) Nº 5017486-74.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

EMBARGANTE: PATRICK FREITAS DE OLIVEIRA XAVIER

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, tratam os presentes autos de Embargos Infringentes, opostos por
PATRICK FREITAS DE OLIVEIRA XAVIER
, contra acórdão de id n. 10173899, oriundo da colenda Segunda Câmara Criminal que, por decisão não unânime, deu provimento ao recurso ministerial e negou provimento ao recurso defensivo pelo ora embargante.

Em suas razões recursais pleiteia o embargante a proclamação do voto vencido, da lavra do Eminente Desembargador Helimar Pinto que, discordando parcialmente do voto vencedor, manifestou-se no sentido de que mesmo o embargante sendo reincidente específico em crime hediondo, deve ser realizada a diferenciação entre a natureza dos crimes para aferir a possibilidade, ou não, de concessão do livramento condicional.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, tenho por seguir o voto vencedor, elaborado pelo ilustre Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

No caso, como bem pontuado no voto vencedor, o artigo 83, inciso V, do Código Penal veda a concessão de livramento condicional ao reincidente específico, que é o caso dos autos.

Em seu voto condutor, o eminente relator, assim consignou:

“
(...) Embora reconheça a existência de posicionamentos divergentes na Egrégia Segunda Câmara Criminal, comungo do referido entendimento atualmente encampado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nas hipóteses de condenações unificadas, a reincidência deve impactar no somatório das penas, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto primário, sendo inviável, para concessão dos benefícios penais previstos na Lei de Execuções Penais a análise individualizada e, consequentemente, a aplicação concomitante de frações distintas, afetas às condições de primariedade e reincidência.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. CARÁTER PESSOAL DA RECIDIVA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios". (AgRg no HC n. 761.742/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.) 2. "A Lei n. 13.964/2019, ao alterar as regras da progressão de regime, não revogou o art. 44 da Lei n. 11.343/2006, tácita ou expressamente, pois não enunciou ou regulou o livramento condicional na situação de reincidência específica em crime hediondo, ou outro a ele equiparado. Remanesce intangível a formatação do Código Penal e da Lei de Drogas, visto que não houve conflito de normas, as quais, em verdade, são complementares. O Pacote Anticrime recrudesceu a execução penal na hipótese do art. 112, VI, da LEP, pois a vedação ao benefício do art. 83 do CP passou a alcançar, também, os condenados primários, que cumprem pena pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte" (AgRg no HC 761.742/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 815.437/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024.).

Outro não é o posicionamento da Egrégia Primeira Câmara Criminal:

O entendimento pacífico desta Corte, amparado na jurisprudência do STJ, segundo o qual é perfeitamente viável o reconhecimento da reincidência na execução como condição pessoal do apenado, independente da manifestação do Juízo de conhecimento, sem que isto importe em violação à coisa julgada ou ao princípio da individualização das penas. 2 – Os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida, se estendendo sobre a totalidade das penas – incluindo os crimes comuns – por se tratar de condição pessoal do apenado. 3 – Merece reforma a Decisão agravada a fim de considerar a reincidência do réu como instituto de caráter pessoal, influindo sobre a totalidade da pena quando da verificação dos requisitos legais para a concessão de benefícios executórios, devendo assim, ser revista a fração e refeitos os cálculos para fins de livramento condicional do agravado. 4 – Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Execução Penal, 5007851-69.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data: 12/08/2024).

Portanto, como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça “
não assiste razão ao recorrente quanto à almejada aplicação diferenciada do cálculo para o livramento condicional em relação aos crimes comuns e hediondos”.

Pelo exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
E
NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO,
para manter incólume o v. acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos infringentes
.